Tribunal: STJ
Processo: 0278369-93.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215067 - PA (2025/0278369-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA 14A VARA CIVEL E EMPRESARIAL
DE BELEM - PA
SUSCITADO
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA CIVEL DE BELEM - SJ/PA
INTERES.
: CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE
DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. POLO PASSIVO COMPOSTO
APENAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de repactuação de
dívidas por superendividamento, movida exclusivamente contra a Caixa
Econômica Federal, em que se busca a revisão e a integração dos contratos,
além da repactuação dos débitos mediante plano judicial compulsório.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações de
repactuação de dívidas por superendividamento em que não há concurso de
credores entre instituições financeiras diversas e o polo passivo é composto
apenas por ente federal.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
10/09/2025
16/09/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50588042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a4d2f8d-228a-44f4-b8d5-b07191b549a6

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50588042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a4d2f8d-228a-44f4-b8d5-b07191b549a6

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215067 - PA (2025/0278369-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA 14A VARA CIVEL E EMPRESARIAL
DE BELEM - PA
SUSCITADO
: JUIZO FEDERAL DA 1A VARA CIVEL DE BELEM - SJ/PA
INTERES.
: CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE
DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. POLO PASSIVO COMPOSTO
APENAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de repactuação de
dívidas por superendividamento, movida exclusivamente contra a Caixa
Econômica Federal, em que se busca a revisão e a integração dos contratos,
além da repactuação dos débitos mediante plano judicial compulsório.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações de
repactuação de dívidas por superendividamento em que não há concurso de
credores entre instituições financeiras diversas e o polo passivo é composto
apenas por ente federal.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
federal.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO DE
DIREITO DA 14a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM (PA) e o JUÍZO
FEDERAL DA 1a VARA CÍVEL DE BELÉM (SJ/PA).
Inicialmente, o JUÍZO FEDERAL DA 1a VARA CÍVEL DE BELÉM (SJ
/PA) declinou de sua competência argumentando que (fls. 12-13):
O caso concreto consiste na hipótese de insolvência civil,
no qual a parte autora, de maneira deliberada, realizou
diversos empréstimos com valores vultosos, na Caixa
Econômica Federal. Após determinado tempo, por conta
Documento eletrônico VDA49688425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 5aa8a7e2-cdc1-416e-a388-3154ca8c5ec8

das altas prestações, não mais conseguiu adimplir com os
referidos contratos.
Ainda que no caso dos autos se verifique apenas a presença
da CEF, a hipótese é de insolvência civil.
O art. 109, I, da CF/88 afirma que compete à Justiça
Federal julgar as causas em que houver interesse de órgão
ou entidade federal. Ocorre que esse mesmo dispositivo
prevê que, se a causa em questão for uma falência, a
competência será da Justiça Estadual, mesmo envolvendo
ente federal.
[...]
Desta forma, ações que envolvam questão de repactuação
de dívida decorrente de superendividamento (exatamente a
hipótese dos autos), mesmo em caso que haja interesse
de ente federal. é de competência da justiça estadual.
Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Justiça
estadual para fins de distribuição do feito.

Remetidos os atos ao JUÍZO DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DE BELÉM (PA), esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls.
7-9):
Trata-se de Ação de Repactuação de Dívida proposta por
CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS, assistido pela
Defensoria Pública da União, em desfavor de CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, na qual o autor afirma
receber benefício de aposentadoria sobre o qual é
descontado o percentual de 30% a título de pensão
alimentícia.
Assevera que por erro do INSS, passou a ser descontado
em duplicidade, situação que comprometeu 60% de sua
renda e o levou a contrair empréstimos consignados junto à
CEF.
Diante disso, encontra-se superendividado e pretende
repactuar os seguintes débitos: - empréstimo consignado
122132110000 121770 a ser pago em 84 parcelas de
R$1.074,60, - empréstimo consignado 122132110000
127387 a ser pago em 84 parcelas de R$262,25, -
empréstimo consignado 122132110000 135800 a ser pago
em 84 parcelas de R$70,46, - cartão de crédito Visa débito
no valor de R$4.520,68, - cartão de crédito RMC ELO no
valor de R$4.808,16 e – empréstimo sobre a RMC com
parcelas de R$185,41.
O feito foi distribuído na Justiça Federal e tentada a
conciliação, as partes não firmaram acordo. A ré
apresentou contestação de ID 133355298 enquanto o autor
apresentou réplica de ID 133355298.
Em seguida, foi declinada a competência à Justiça Comum,
sob a alegação de que a ação de repactuação de dívidas
decorrentes de superendividamento se equipara à
insolvência civil, cuja competência é da Justiça Estadual,
mesmo quando há interesse de ente federal, com base no
art. 109, I, da Constituição Federal.
[...]
Entretanto, a competência para processar e julgar o
presente pedido de repactuação de dívida é da Justiça
Federal, pois no polo passivo consta apenas a Caixa
Econômica Federal e não há concurso de credores que
Documento eletrônico VDA49688425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 5aa8a7e2-cdc1-416e-a388-3154ca8c5ec8

justificasse a competência da Justiça Comum, além do que,
a ação de repactuação de dívidas, embora envolva o
superendividamento do consumidor, não se confunde com
a insolvência civil.
[...]
Desta forma, não é possível tratar a repactuação de dívidas
como insolvência civil já que o procedimento, a natureza
jurídica das dívidas, a causa de pedir e os objetivos são
completamente distintos e mais, no caso, inexiste concurso
de credores.
Ante o exposto, julgo-me incompetente para apreciar e
julgar a presente ação, haja vista que é da Justiça Federal a
competência para julgar a presente demanda, razão pela
qual suscito o conflito negativo de competência, na forma
do art. 66, inciso II do Código de Processo Civil.
Encaminhem-se os presentes autos ao egrégio Superior
Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, I, d, da
Constituição Federal.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 43-47, opinando pela
competência do JUÍZO DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM (PA).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais
diversos, nos moldes do art. 105, I, "d", da Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas interposta por
CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
objetivando a revisão e a integração dos contratos, além da repactuação dos
débitos mediante plano judicial compulsório.
Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça
Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho".
No caso específico das ações relativas à repactuação de dívidas por
superendividamento, a mencionada regra só pode ser excepcionada quando o polo
passivo for composto por vários credores, ainda que um ente federal figure entre eles,
ocasião em que a competência será da Justiça estadual.
Considerando que o caso dos autos não se enquadra na mencionada
exceção, uma vez que não há concurso de credores entre instituições financeiras diversas
Documento eletrônico VDA49688425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 5aa8a7e2-cdc1-416e-a388-3154ca8c5ec8

e que o polo passivo é integrado apenas pela Caixa Econômica Federal, deve ser
reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do
feito.
A propósito, confira-se precedente:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM
ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO
FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI
14.181/2021.
POLO
PASSIVO
COMPOSTO
APENAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
CONCURSO
DE
CREDORES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O art. 109, I, da CF define que é da competência da
Justiça Federal o julgamento de demandas que tiverem a
União, entidade autárquica ou empresa pública federal
como interessadas, autoras, rés, oponentes ou assistentes,
salvo as causas relativas à falência, acidentes do trabalho e
as de competência da Justiça Eleitoral e da Justiça do
Trabalho. Essa regra, portanto, comporta exceção - em
razão da matéria - em relação às causas de falência, assim
como ocorre nas demandas de repactuação de dívidas por
superendividamento, quando o polo passivo é composto
por vários credores, ainda que seja parte ou interessado
ente federal, situação que atrai a competência da Justiça
Estadual.
2. Na hipótese de não haver, na demanda, o concurso de
credores entre instituições financeiras diversas e existindo
o interesse de ente federal, deve incidir o art. 109, I, da CF,
com o estabelecimento da competência da Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 208.152/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
, grifo meu.)
6/12/2024

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
FEDERAL DA 1a VARA CÍVEL DE BELÉM (SJ/PA).
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 5aa8a7e2-cdc1-416e-a388-3154ca8c5ec8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.067 / PA
Número Registro: 2025/0278369-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01285941620158140301 09154018020248140301 10493824520224013900 1285941620158140301
9154018020248140301
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUIZO DE DIREITO DA 14A VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE
BELEM - PA
SUSCITADO : JUIZO FEDERAL DA 1A VARA CIVEL DE BELEM - SJ/PA
INTERES.
: CARLOS ALBERTO LOBATO THOMAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - PA011471
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
10/09/2025
16/09/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA50571191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: bcbc06b5-c208-4dba-99b5-4bb89e907781

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: bcbc06b5-c208-4dba-99b5-4bb89e907781